Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PROXIMIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">1.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">2.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">3.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">4.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">5.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">6.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">7.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> In casu, verificou-se que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, com a quase consumação do delito, sobretudo em razão da quantidade de disparos efetuados, os quais acertaram a vítima em regiões críticas (rosto e região abdominal), não tendo o resultado morte ocorrido porque as munições da arma de fogo utilizada teriam acabado, sendo mantida a aplicação da fração de redução, decorrente da tentativa, no grau mínimo de 1/3 (um terço).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">8.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;
mso-fareast-language:PT-BR"> Apelação criminal conhecida e não provida.